Tribunal: TJDFT
Processo: 0726518-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DECISÃO C.C.D.M. interpôs agravo de instrumento, com pedido de liminar, em face à decisão proferida pelo Juiz da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória antecedente de urgência deduzido em desfavor de UNIÃO SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO. Conforme noticiado nos autos deste recurso, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido inicial (IDs 15815911 e 15815912). Devidamente intimados, os demandantes e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo reconhecimento da perda de objeto do presente recurso (IDs 15989123, 15999621 e 16098767). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Conforme noticiado, o pedido do processo principal foi julgado improcedente (ID 15815912). Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto deste agravo, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ademais, o pedido objeto do agravo de instrumento foi enfrentado na decisão meritória, submetida ao crivo do contraditório, de forma que não mais subsistiria a eficácia de decisão proferida em sede de cognição sumária. Nesse sentido é o entendimento desta 4a Turma Cível, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OU OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo preleciona o parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou na inocorrência de qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. É cabível a interposição de embargos de declaração para a correção de erro de fato, quando este constitua premissa equivocada sobre a qual se fundou o acórdão recorrido. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça. 4. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 5. Se a sentença foi proferida antes do julgamento do agravo de instrumento, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade do acórdão, devendo ser julgado prejudicado o recurso, ante a perda superveniente do interesse recursal. 6. Embargos declaratórios providos. Reconhecida a nulidade do acórdão. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1219578, 07161727720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifamos). DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSOS PREJUDICADOS. I. A prolação de sentença no feito de origem faz despontar a perda do objeto do recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. II. Recursos prejudicados. (Acórdão 1151517, 07149957820188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 9/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, além das hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e erro material, é possível o cabimento dos embargos de declaração quando a decisão embargada estiver fundada "em premissa fática equivocada que se traduza em errôneo julgamento do feito, isto é, quando o aresto incorrer em erro de fato que conduza o magistrado a equívoco de avaliação" (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1051059/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014). 3. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 4. Proferida sentença antes do julgamento do agravo de instrumento, impõe-se o reconhecimento da nulidade do acórdão de ofício para julgar prejudicado o recurso. 5. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (Acórdão 1161194, 07070954420188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifamos). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 20 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator Mx